Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700622-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHIGUERU SUMIDA em face da decisão proferida pela MM. Juíza Coordenadora do CEJUSC-JEC-BSB, nos autos do processo no 0711596-22.2020.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante. Na via do agravo, o agravante postula a antecipação da tutela recursal para que se determine ao "3o Ofício de Protesto de Títulos de Taguatinga – DF que SUSPENDA OS EFEITOS DO PROTESTO bem como que determine à AGRAVADA QUE AUTORIZE A IMEDIATA RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL SITUADO NA QNN 05, Lote 21, Conjunto J, Ceilândia Norte – DF". No mérito, requer o provimento do agravo com a reforma da decisão. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na situação em comento, não se está na fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. É bem de ver que optar pelo procedimento dos Juizados Especiais Cíveis ou pelo comum é faculdade das partes autoras. Dentre os limites do procedimento sumaríssimo encontra-se a concessão da tutela de urgência, assim como, por exemplo, a produção probatória e o próprio sistema recursal. A escolha pelo rito mais célere e isento de custas em primeiro grau é sujeita a vantagens e desvantagens, cabendo a parte submeter-se às conveniências e às inconveniências de cada procedimento. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito